Tribunal: TJES
Processo: 5006184-35.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006184-35.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO DA COSTA SA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006184-35.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ROBERTO DA COSTA SA

RECORRIDA:
BANCO BMG SA

JUÍZO DE ORIGEM:
SERRA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ROBERTO DA COSTA SA
contra a sentença proferida em
ID 5163373
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julga-se IMPROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, pois, segundo sustenta, nega ter contratado empréstimo consignado ou cartão de crédito consignado, ou, alternativamente, a alteração do cartão de crédito para empréstimo consignado.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, pois, segundo sustenta, nega ter contratado empréstimo consignado ou cartão de crédito consignado, ou, alternativamente, a alteração do cartão de crédito para empréstimo consignado.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, a parte recorrente tinha conhecimento da contratação, tanto que realizava saques constantes, inclusive tendo sido juntadas as ligações telefônicas. A tese recursal, em verdade, destoa da própria narrativa fática, criando verdadeira inovação recursal, pois, primeiro nega que tenha contratado, depois, diante da comprovação da contratação, pede a alteração da modalidade da contratação, porém, seus argumentos não são capazes de rechaçar a fundamentação da sentença. Vejamos o trecho da sentença:

Quanto ao mérito, a parte autora alega ter solicitado contrato de empréstimo consignado, mas nunca cartão de crédito consignado, sendo ludibriada pela ré, ao passo que a requerida sustenta ausência de ato ilícito, por ter o requerente contratado o serviço sem qualquer vício de consentimento, se obrigando as contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda.

Com efeito, a requerida exibiu documentos comprobatórios da formal adesão do contrato de cartão de crédito e autorização para reserva do RMC com descontos no benefício previdenciário, em atenção à exigência prevista no art. 15 da instrução normativa INSS/PRES nº 28 de 16/05/2008, além disso,
juntou aos autos áudios referentes aos saques complementares, em que se explica pausadamente ao autor os termos da contratação, a cobrança de taxas de IOF, bem como que com os novos saques haveria aumento do desconto das cobranças nas faturas
.

Dessa forma, não há como acolher tese autoral de irregularidade da contratação, levada a efeito sem informações claras e precisas ao consumidor do serviço contratado.

Aliás, através dos áudios juntados fica claro que o autor conversou com diversos prepostos que explicaram sobre a modalidade de cartão de crédito consignado, sendo que em nenhum momento questionou a forma do contratou ou tirou duvidas sobre as explicações, ademais, no áudio 54058845 a correspondente Thais informa sobre o saque, sobre a taxa de juros, sobre o aumento dos descontos após os saques e que as cobranças serão feitas na fatura e o autor confirma ter entendido em nenhum momento questionando a atendente sobre o cartão que em tese não recebeu ou sobre as faturas.

Assim,
comprovada a regularidade do negócio jurídico celebrado, com informação clara e precisa dos efeitos da contratação
(cobrança de encargos) sendo as cobranças realizadas em exercício regular do direito do credor (art. 188, I do Código Civil), não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco conversão do contrato em empréstimo, nem mesmo repetição de indébito, inexistindo ato ilícito indenizável.

A improcedência é, portanto, medida de rigor e por decorrência lógica, não há de se falar na ocorrência de dano moral e material, até porque ascobranças vem sendo feitas de acordo com o estipulado em contrato, de modo que não se pode suspender cobranças que são devidas.

Além disso, em relação aos juros cobrados, sabe-se que no Brasil as tarifas de juros são elevadas e a fixação dos percentuais é feita pelo próprio mercado, sob gestão do Banco Central e não compete ao Juiz rever juros e a parte recorrente não identifica os juros cobrados e muito menos a média de mercado para que o Juízo pudesse ao menos verificar eventual abusividade,
afastada a tese de ato ilícito praticado pela recorrente capaz de ensejar indenização por danos morais
. (grifo consta no original)

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)